Tribunal: TJBA
Processo: 0317745-85.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317745-85.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Augustinho Campos de Jesus e outros (25) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DEFINIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento autônomo de obrigação de pagar, derivado de acórdão em mandado de segurança em que foi reconhecido o direito dos impetrantes, policiais militares inativos, à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V, com atualização e juros legais a partir do ajuizamento da ação. O Estado da Bahia apresentou impugnação à execução, alegando excesso de execução. Parte dos exequentes concordou com os cálculos do Estado e requereu expedição de RPV, enquanto remanesceram controvérsias quanto aos valores devidos a três exequentes específicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor devido ao exequente Paulo de Souza Amorim deve ser o apresentado pelo próprio exequente diante da ausência de planilha individualizada pelo Estado; (ii) estabelecer se o valor devido à exequente Maria de Lourdes Ferreira Pinto Carrilho deve corresponder ao apurado na memória de cálculo individualizada ou ao quadro resumo apresentado; (iii) determinar se o exequente Carlos Augusto Souza Rodrigues deve receber a GAPM conforme a patente de coronel, utilizada em parte dos cálculos, ou a de tenente-coronel, correspondente à sua reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de planilha individualizada para o exequente Paulo de Souza Amorim inviabiliza a análise do valor apresentado pelo Estado, impondo a adoção dos cálculos apresentados pelo próprio exequente. 4. A divergência entre o quadro resumo e a memória de cálculo individualizada da exequente Maria de Lourdes Ferreira Pinto Carrilho autoriza a prevalência do valor constante da planilha individualizada, que apresenta detalhamento adequado. 5. A análise do contracheque do exequente Carlos Augusto Souza Rodrigues confirma que sua graduação na reserva é de tenente-coronel, devendo a GAPM ser calculada com base nessa patente, conforme previsão da Lei 12.556/2012. 6. Não há condenação em honorários advocatícios na execução de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e entendimento consolidado nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Impugnação acolhida em parte. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.556/2012, Anexos I, II e III. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 0317745-85.2012.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA, e como impugnados/exequentes Augustinho Campos de Jesus e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06 - 14234